Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717977-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do Agravo Interno em face de Acórdão, frente ao disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator